Tribunal: TJES
Processo: 5014841-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014841-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANILDA RODRIGUES BARBOSA DE SA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Acompanho integralmente a argumentação e o desfecho do voto.

Divirjo, tão somente, para que a condenação dos honorários sucumbenciais recaia sob o valor da condenação, eis que existe verba condenatória.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014841-09.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JANILDA ROGDRIGUES BARBOSA DE SÁ

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE
: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARE 709212. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES DESCARACTERIZANDO O INSTITUTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E SUA UTILIZAÇÃO PARA SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Defiro o pedido de gratuidade da justiça em prol da Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
JANILDA ROGDRIGUES BARBOSA DE SÁ
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados no período compreendido entre 04.06.2009 à 29.12.2020 (conforme os demonstrativos de contratos temporários anexos ao IDs 2224757), implicando no direito ao recebimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Após tramitação regular o juízo
a quo
decidiu julgar procedente em parte os pedidos autorais, considerando como devido os consectários do contrato de trabalho incidentes no período anterior aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, declarando a nulidade dos contratos firmados no período compreendido entre 04/05/2018 à 30/12/2020, condenando a requerida no pagamento do FGTS relativo a tal período.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado pretendendo que lhe seja dado integral provimento para reforma da r. sentença recorrida, com o reconhecimento da nulidade de todos os contratos firmados com a administração pública.

Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, em 13/11/2014,

em julgamento da ARE 709212 (repercussão geral), consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS, tendo sido decidido expressamente que, nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF. Senão vejamos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015, fl. 29-30).

Uma vez ajuizada a demanda em 31.07.2021,
é certo que a prescrição quinquenal impõe que sejam analisadas tão somente as pretensões ocorridas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Logo, a pretensão autoral a ser analisada abrange tão somente o período entre 31.07.2016 e 31.07.2021, razão pela qual entendo como correta a pronunciação da prescrição das questões pertinentes aos contratos firmados no período anterior a data 31.07.2016.

Quanto à aplicação do Tema 608 (ARE nº 709.212/DF) aos contratos temporários de servidor público, o mesmo entendimento foi adotado pelos Ministros do STF nas seguintes decisões monocráticas: RE 1.168.412/MG, Relator: Min. Edson Fachin (DJe: 04/12/2018); RE 981.562/MG, Relator Min. Luiz Fux (DJe 14.11.2016); RE 1.102.752/ES, Relator Min. Celso de Mello (DJe 21.02.2018) e RE 1.095.342/PB, Relator Min. Alexandre de Moraes (DJe 01.03.2018)
.

Dessa forma, os contratos firmados antes da data 31.07.2016 foram alcançados pela prescrição da pretensão jurídica e, portanto, fica prejudicada a discussão sobre suas nulidades, o que foi suficientemente analisado pela sentença guerreada.

Com relação ao período não prescrito, embora os períodos de contratação temporária mais extensos estejam compreendidos entre
04/05/2018 e 30/12/2020, entendo que o grande número de contratos realizados sucessivamente, mesmo que de curta duração, representam como todo um extrapolo à natureza da contratação temporária, não se enquadrando nas exceções constitucionais de exceções à obrigatoriedade de concurso público.

Por tal motivo, coaduno integralmente com o édito sentencial, cabendo o pagamento do FGTS relativamente aos contratos firmados no

período já mencionado.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.